Tribunal: TJSP
Processo: 0112853-79.2012.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Receptação qualificada – Higidez do quadro probatório – Circunstâncias do caso a evidenciarem o doloso proceder do réu – Delito caracterizado na forma qualificada – Manutenção da r. decisão condenatória.
Penas – Critérios dosimétricos inalterados.
Regime aberto e substituição da pena – Subsistência.

Apelo defensivo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000989820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0112853-79.2012.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE
CONCEICAO DE SANTANA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE
SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
MAURICIO VALALA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0112853-79.2012.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 2/5
APELAÇÃO CRIMINAL No 0112853-79.2012.8.26.0050
Voto no 19.622 (1)
Apelante: JOSÉ CONCEIÇÃO DE SANTANA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Origem: 21a Vara Criminal da Comarca da Capital
Magistrada: Renata William Rached Catelli
Receptação qualificada
Higidez do quadro probatório

Circunstâncias do caso a evidenciarem o doloso proceder do réu
Delito caracterizado na forma qualificada
Manutenção da r.
decisão condenatória.
Penas Critérios dosimétricos inalterados.
Regime aberto e substituição da pena Subsistência.
Apelo defensivo desprovido.
A respeitável sentença de fls. 307/11, do d. juízo de
direito da 21a Vara Criminal da Comarca da Capital, cujo relatório se adota, julgou
procedente a presente ação, condenando José Conceição de Santana por
infração ao artigo 180, §1o, do Código Penal, às penas de 3 anos de reclusão, em
regime prisional inicial aberto, e de 10 dias-multa, no piso, substituída a privativa
de liberdade por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária de 01 salário mínimo, destinada à instituição
a ser determinada pela Vara das Execuções.
Inconformado, o apenado, recorreu, a D. Defesa,
requerendo, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória (fls. 344/52).
O recurso foi regularmente processado.
Parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça
pelo desprovimento do reclamo (fls. 361/8v.).
É o relatório.
O apelo é manifestamente improcedente.
A condenação foi muito bem imposta e não pode ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0112853-79.2012.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 3/5
afastada, pois segura a prova de responsabilidade do apelante (flagrante fl. 2;
B.O.'s fls. 17/25 e 26/31; auto de exibição/apreensão/depósito/entrega fls.
32/47, 50/8 e 92/4).
Corretas, nesse sentido, as ponderações da digna
julgadora, as quais restam ratificadas nesta oportunidade, nos termos do artigo
252 do Regimento Interno deste E. Tribunal.
Nas vezes em que ouvido, o réu negou a prática
delitiva. Disse que é proprietário de um bar, sendo comerciante há vinte anos. Os
alimentos apreendidos em seu imóvel pertenciam a um amigo chamado
“Alemão”, que havia alugado o galpão para a guarda de mercadorias, cuja origem
o interrogando desconhecia. Não sabe onde “Alemão” possa ser encontrado,
pois, após os fatos, mudou-se para Carapicuíba e nunca mais falou com ele (fls.
12/3 e mídia de fl. 290).
De outra parte, os policiais civis Luiz Henrique e
Rodrigo, em depoimentos harmônicos e convincentes, esclareceram que, diante
de denúncia no sentido de que dois indivíduos estariam descarregando caixas
frequentemente em uma residência, se dirigiram ao local informado, sendo ali
encontrado um rapaz de nome Rogério, que disse ser inquilino do acusado. No
imóvel, foi localizada grande quantidade de mercadorias do gênero alimentício e
produtos hospitalares, que Rogério disse pertencer ao dono do imóvel, que,
segundo informou, também era proprietário de um bar. Foram até o comércio do
réu, onde também foram localizadas diversas mercadorias, cuja procedência
José Conceição não soube informar, limitando-se a dizer que os produtos haviam
sido deixados ali por um amigo naquela manhã, restando apurado que parte dos
produtos se tratava de produto de roubo, ocorrido naquele mesmo dia (fls. 03/6 e
mídias de fls. 269 e 290).
Das testemunhas Irivelton e Claudinei, a confirmação
de que, no dia dos fatos, no período da manhã, tiveram a carga de derivados de
leite que transportavam roubada por três indivíduos (fls. 10/1).
Também as testemunhas Rogério, Reinaldo e Edison
confirmaram terem presenciado a apreensão das mercadorias de origem espúria,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0112853-79.2012.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 4/5
em um galpão de trabalho localizado no imóvel de propriedade do réu (fls. 07/9 e
mídia de fl. 248).
Em tal contexto, bem delineadas a autoria e a
materialidade delitivas, não havendo que se falar em absolvição por falta de
provas.
E o elemento subjetivo, na presente hipótese, restou
comprovado, e não presumido pelas circunstâncias do crime, eis que o acusado
foi flagrado na posse de mercadoria subtraída, não sendo crível, pelas
circunstâncias, que não soubesse da origem ilícita.
Sabe-se que, na receptação, “em razão da grande
dificuldade de se desvendar a real intenção do agente, somente as circunstâncias
do fato poderão revelar o dolo da sua conduta e permitirão aferir o seu
conhecimento da origem ilícita do bem apreendido em seu poder.” (Apelação
Criminal 0001174-90.2012.8.26.0077, Rel. Des. Salles Abreu, j. 11.11.2015).
E, em delito tal, a apreensão da coisa subtraída em
poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o
ônus da prova, a impor a ele a apresentação de indicativo da licitude ou, ao
menos, que não tinha condições de depreender tal circunstância.
Nada disso ocorreu, como visto, tanto mais que o tal
“Alemão”, que segundo propalado pelo réu seria o proprietário da mercadoria,
sequer foi identificado.
Ressalte-se, inclusive, que o acionado estava na
posse de material subtraído não muito tempo depois do respectivo roubo, sem
qualquer documento a demonstrar a procedência do bem, não sendo crível,
portanto, que desconhecesse sua origem espúria.
Hialino, pois, o elemento subjetivo (dolo).
Bem
delineada,
ainda,
a
qualificadora,
porque
ocorrente o crime no exercício de atividade comercial.
A pretensão absolutória consubstancia, então, mero
exercício do amplo direito de defesa e esgotamento do duplo grau de jurisdição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0112853-79.2012.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 5/5
No mais, a dosimetria da pena não comporta reparo.
A pena foi fixada no mínimo legal, ausentes
circunstâncias modificadoras aplicáveis à espécie.
Houve correta concessão dos benefícios previstos no
artigo 44 do Código Penal.
E o regime prisional adequado à espécie é, de fato, o
aberto e fica mantido.
Diante do exposto, nega-se provimento ao apelo
defensivo, ficando mantida, por seus fundamentos, a respeitável decisão
recorrida.
MAURICIO VALALA
Relator